Tribunal: TJBA
Processo: 0001796-73.2010.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001796-73.2010.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS FERNANDO RAINER e outros (5) Advogado(s): LUIZ CARLOS DE ASSIS, LUIZ CARLOS DE ASSIS JUNIOR, CAMILA LUIZ DE ASSIS APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO DO APELO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução e a condenação do embargante ao pagamento de 10% do valor da execução, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73. II. Questão em discussão A controvérsia recursal gira em torno da alegação de impenhorabilidade do imóvel rural descrito nos autos. O recorrente argumenta que o imóvel seria residencial, pertencente à entidade familiar, e, portanto, impenhorável, conforme preceituam o art. 5º, XXVI, da CF e o art. 833, VIII, do CPC/15, além da Lei 8.009/90. III. Razões de decidir A sentença apelada corretamente concluiu que os requisitos da impenhorabilidade não foram comprovados, uma vez que o recorrente não forneceu provas documentais suficientes à aferição da área do imóvel rural, sua destinação e comprovação de que se trata de residência da entidade familiar. A parte que invoca impenhorabilidade de imóvel rural deve comprovar a satisfação dos requisitos qu e conferem proteção ao bem. É ônus do executado nos embargos à execução desconstituir o título executivo ou comprovar a impenhorabilidade do bem indicado, o que não foi satisfeito no presente caso. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001796-73.2010.8.05.0256, em que figuram como apelante CARLOS FERNANDO RAINER e outros (5) e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2024 PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA